Tribunal: TJSP
Processo: 2201090-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não ocorreu a prescrição intercorrente - Pedido de justiça gratuita feito em sede recursal indeferido com concessão de prazo para recolhimento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC - Desatendimento de providência que implica o não conhecimento do agravo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não ocorreu a prescrição intercorrente - Pedido de justiça gratuita feito em sede recursal indeferido com concessão de prazo para recolhimento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC - Desatendimento de providência que implica o não conhecimento do agravo - Inteligência do § 1o do art. 1.017 do CPC - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201090-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante VALDIR
CELESTINO DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201090-30.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37709
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201090-30.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGRAVANTE: VALDIR CELESTINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por
entender que não ocorreu a prescrição intercorrente - Pedido de
justiça gratuita feito em sede recursal indeferido com concessão de
prazo para recolhimento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do
CPC - Desatendimento de providência que implica o não
conhecimento do agravo - Inteligência do § 1o do art. 1.017 do
CPC - Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDIR CELESTINO DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE ITAPETININGA,
objetivando a reforma da decisão de fls. 28/29 dos autos originários,
proferida pelo MM. Juiz Jairo Sampaio Incane Filho, na parte em que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo excipiente, ora
agravante.
O pedido de justiça gratuita formulado no presente
agravo foi indeferido, tendo sido determinado ao agravante o
recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não
conhecimento do recurso (fls. 94/95).
Conforme certidão de fls. 97, decorreu o prazo legal
sem manifestação do agravante.

Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201090-30.2020.8.26.0000
3
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Isto porque, o art. 1.007 do CPC estabelece que, “no
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
No entanto, por se tratar de agravo de instrumento
contra indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado na instância
de origem, o § 1o do art. 101 do CPC dispensa o recorrente do
recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão,
preliminarmente ao julgamento do recurso.
Nos termos do mencionado dispositivo, este relator
apreciou e indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o
recolhimento das custas, no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
No
entanto,
o
agravante
não
providenciou
o
recolhimento do preparo.
De sorte que, o não conhecimento do agravo é
medida inarredável, em razão da deserção, sendo aplicável por analogia
o que dispõe o § 2o do art. 101 do CPC, in verbis:
Art. 101, § 2o. Confirmada a denegação ou a
revogação da gratuidade, o relator ou o órgão
colegiado determinará ao recorrente o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201090-30.2020.8.26.0000
4
das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)